Tribunal: TJDFT
Processo: 0000877-63.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0000877-63.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: SILVANIA BUCAR ROCHA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o cabimento recursal, considerando o que dispõe o art. 1.021 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator